Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-39.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
D E C I S Ã O Consoante id. 15925208, foi proferida sentença una em relação aos feitos associados em primeira instância (id. 15951071), autuados sob os nos 0702731-29.2017.8.07.0008 e 0701078-65.2018.8.07.0008, nos quais consta a interposição de recursos de Apelação, conforme ids. 15925217, 15925225 e 16416252. Ainda, verifica-se que os autos virtuais de no 0701078-65.2018.8.07.0008, a estes associados, foram distribuídos à 8a Turma Cível, sob a relatoria da Desembargadora Nídia Corrêa (id. 18580178). O primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo (artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Nesse contexto, o primeiro Agravo de Instrumento, interposto nos autos de no 0701078-65.2018.8.07.0008, foi distribuído à 8a Turma Cível. Há prevenção, portanto, à e. Desembargadora Nídia Corrêa, relatora do feito no 0701078-65.2018.8.07.0008. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos à e. Desembargadora Nídia Corrêa, 8a Turma Cível, adotando as providências de estilo. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator